Tribunal: TJDFT
Processo: 0730258-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730258-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LARISSA LIMA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento (ID 29887955). Nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília-DF, 5 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator